Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de JOSÉ CARLOS PAES GOUVEIA, quem, nos autos da ação penal n.o 1000219-69.2021.8.11.0004, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/01/2021, pela suposta incursão no delito capitulado no art. 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha da Lei n.o 11.340/06, em desfavor da vítima Josiane Moraes de Oliveira.
Sustenta as seguintes teses: 1) ausência do descumprimento medidas cautelares anteriormente decretadas, 2) impossibilidade de decretação da preventiva porquanto, ausente violação ao art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, 3) inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva e não atendimento a Recomendação no 62/2020 DO CNJ, 4) alega infringência ao princípio da homogeneidade e, 5) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].
Argumenta, que: “(...)ao paciente foi imputada a prática da conduta de lesão corporal leve.(...) Enfatize-se: não há, na hipótese, o permissivo do art. 313, III, CPP, vez que não houve anterior violação de medida protetiva decretada em favor da ofendida. [...]Aliás, a ausência de medida protetiva no procedimento se deu em razão de declaração da própria ofendida relatando sua desnecessidade. (...)” (Sic.)
Aduz que: “(...)a autoridade coatora, contudo, invocou o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 para decretar a prisão. Trata-se de trecho formular, repetido em todas as decisões do nobre magistrado, como um “mantra prisional”, independentemente da natureza do caso, eis que a prisão é decretada na imensa maioria deles.”(Sic.)
Consigna que: “(...)não apenas a proporcionalidade, mas a própria legalidade estrita impede a livre aplicação da norma, a qual há que se submeter, por óbvio, aos ditames do art. 312 do CPP, é dizer, imprescindível a configuração dos requisitos da prisão preventiva mesmo na hipótese aventada no art. 12-C da Lei Maria da Penha para que se decrete a custódia cautelar.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)o quadro de hiperlotação da Cadeia Pública local, a qual não dispõe de condições mínimas para profilaxia ou tratamento do que quer que seja. [...]Na unidade de alta floresta as mortes já começaram! enquanto isso, a autoridade coatora vem decretando e mantendo prisões indistintamente.(...)A Recomendação no 62 do CNJ aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva. ”(Sic.)
Informa, ainda, que: “(...)considerando-se a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais, as circunstâncias judiciais do art. 59 deste Diploma e o tempo já transcorrido de segregação, é certo que em breve o Indiciado terá cumprido sua pena – ainda não fixada – em regime integralmente fechado.(...)”(Sic.)
Consigna, por derradeiro, o fato de que: “(...)se a suposta vítima, em apuração de delito que envolve violência doméstica, manifesta ausência de risco à integridade física e psíquica, é evidente que a prisão atacada carece de necessidade!” (Sic.)
Com base em tais considerações, requer pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, com expedição do competente alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão. Juntou documentos (Id.72816972)
Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.73173956), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.74151488)
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de JOSÉ CARLOS PAES GOUVEIA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Para adequada análise da tese de ausência de violação ao art. 313, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 14.01.2021 converteu a flagrancial do paciente em preventiva, in verbis:
“[...]Termo de Audiência de Custódia Data:
14 de janeiro de 2021 – Horário: 16:54 Código: 1000219 - 69.2021.8.11.0004
PRESENTES Juiz de Direito: Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
Promotor(a) de Justiça: Wdison Luiz Franco
Defensor Público: Leonardo Jacometti de Oliveira
Custodiado(s): Jose Carlos Paz Gouveia
OCORRÊNCIAS
O ato foi realizado por meio de videoconferência sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes. O Ministério Público, em resumo, manifestou -se oralmente solicitando que seja requisitado o exame de corpo de delito à autoridade policial e manifesta ainda pela conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s) Jose Carlos Paz Gouveia . A Defesa, em suma, requereu oralmente a concessão da liberdade provisória sem fiança.
DELIBERAÇÕES
Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de Jose Carlos Paz Gouveia pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, §9o do Código Penal com as implicações da Lei Maria da Penha. Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662 -8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório... )
Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.
A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 04-PDF), da testemunha (fls. 07 -PDF), vitima (fls. 09 -PDF) e também com o interrogatório do réu (fls. 14 -PDF). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido (fls. 13 -PDF), bem como a nota de culpa (fls. 17 -PDF).
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Jose Carlos Paz Gouveia A vítima declarou “QUE, JOSE CARLOS trabalha com maquinas pesadas, operador de trator; QUE, hoje por volta das 16:00 horas da tarde JOSE CARLOS chegou bêbado em sua casa quando a declarante foi reclamar com o mesmo dizendo "CARA VOCÊ ESTA BEBENDO EM SERVIÇO, VOCÊ NÃO TEM RESPONSABILIDADE, SEU PATRÃO VAI MADAR VOCÊ EMBORA"; QUE, JOSE CARLOS então ficou nervoso e veio para cima da declarante desferindo socos em seu rosto; QUE, os hematomas que estão em seu rosto são provenientes das agressões sofridas; QUE, JOSE CARLOS pegou um faca e ficou a ameaçando, abrindo e fechando a faca sendo que NÃO DESEJA REPRESENTAR CONTRA ELE PELA AMEAÇA”.
Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o custodiado teria agredido a ofendida com diversos socos na face e a ameaçado , assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima, ainda mais considerando que para alguns operadores do direito o rompimento do monitoramento eletrônico sequer é crime.
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e resguardar a integridade da ofendida, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Jose Carlos Paz Gouveia.
Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO. Determino que seja oficiado à autoridade policial requisitando a juntada aos autos do laudo de exame de corpo de delito referente ao custodiado Jose Carlos Paz Gouveia.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o meu posicionamento de que o §2o, do art.12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06], in casu, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:
“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
[...]
§ 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”
Na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no writ, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, tenho que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Destarte, é o entendimento jurisprudencial:
“[...]HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do Periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do Periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2017.0001.013320-6; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 15/12/2017; Pág. 93)(Negritou-se)
Avançando no tema, tratando-se do crime de lesões corporais praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, afigura-se defesa a alegação de que a ofendida expressou o desejo de não dar continuidade ao feito perante a autoridade policial via termo de renúncia encartado nos autos, porquanto se trata de ação penal pública incondicionada.
A propósito:
“CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI No 4.424. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.424, sufragou o entendimento de que o ajuizamento da ação penal nos crimes praticados contra a mulher, no âmbito doméstico/familiar, independe de representação. 2. Omissis. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp no 1.339.695/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15.2.13)
Ademais, consta que houve o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, sendo a inicial acusatória recebida em 26/01/2021, conforme informações da Autoridade Coatora. (Id.74151488)
Em sequência, acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).
De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.
Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Por derradeiro, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.
A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)(Negritou-se)
De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Considerando as informações prestadas, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.